Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732418-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida por 2000 Comércio de Ferragens LTDA contra Elaine Decorações EIRELI ME, processo autuado sob o no 0711801-33.2024.8.07.0009, distribuído à Circunscrição Judiciária de Samambaia. O suscitante, o Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, alega que a execução se funda em cheque, cujo local de pagamento foi indicado como sendo o foro de Samambaia-DF. A despeito de tal informação, defende que a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Por essas razões, suscitou o conflito negativo de competência. O suscitado, Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, sustenta que a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição em que proporá a demanda está limitada pela lei processual. Assinala que a escolha aleatória de foro, em descompasso com a Lei, autoriza o juiz declinar da competência de ofício. Com esses argumentos, declinou da competência para uma da Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama. O processo foi distribuído ao suscitante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação a estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, a competência definida no art. 932, inciso V, “a”, do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula, porém o processo se alonga há quase dois meses sem recebimento da petição inicial, e pode demorar mais se não houver a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. Especificamente sobre a execução de cheque, o art. 48 da Lei n. 7.357/1985 dispõe: “Art. 48 O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte.” Depreende-se dos dispositivos legais em destaque que a execução pode ser proposta tanto no foro de domicílio do devedor quanto no foro do lugar do pagamento constante do título. Consta do título exequendo que a agência bancária, isto é, o local de pagamento do cheque em execução é situado na circunscrição judiciária de Samambaia-DF (ID. 62507463). Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o Juízo suscitado é o competente para processar o feito. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O foro competente para conhecer ações de execução de cheque é o do local do pagamento ou do domicílio do emitente. Art. 48 da Lei n. 7.357/1985. 3. As partes podem ainda modificar a competência em razão do território. Podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, e incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Art. 63 do Código de Processo Civil. 4. A competência territorial só pode ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício. Art. 64 do Código de Processo Civil. Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1422239, 07095642420228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J